Tribunal: TJES
Processo: 5008390-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008390-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5008390-85.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS

RECORRIDO:
COOPERATIVA MISTA ROMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou junto às requeridas um contrato de consórcio sob a promessa de contemplação rápida. No entanto, passaram-se meses sem que recebesse a carta para adquirir o veículo.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual penal, impedindo a cobrança de quantia em razão da desistência do consórcio vergastado pelo suplicante; ii) CONDENAR a requerida à restituição de R$ 5.648,11 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), já descontada a taxa de administração e de seguro proporcionais, após 30 dias do encerramento do grupo ou em caso de contemplação da cota inativa por sorteio, com correção monetária desde o desembolso e acrescidos de juros legais a partir do 30º dia do encerramento do plano, data em que passará a ser imperativa a restituição ora decretada. Dessa forma, DECLARO EXTINTA esta relação jurídica processual, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a promessa de contemplação rápida e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Consórcio é uma operação de captação de recursos em grupo fechado. Sobre a questão do prazo para restituição, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS
).

O prazo de restituição dos valores pago no consórcio deve ocorrer até 30 dias do encerramento do grupo. Precedentes do TJES no sentido da aplicação da tese do repetitivo aos casos posteriores à vigência da lei 11.795/2008, conforme Apelação Cível, 0036490-57.2017.8.08.0024 de relatoria da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, merecendo o seguinte destaque:

[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto. Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência GABIGA de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]
.

6. Aplicação do enunciado nº 25 do plenário das turmas recursais do ES:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015.

7. No presente caso os documentos apresentados pelas partes são suficientes para comprovar que não houve vício na contratação do consórcio. O recorrente não conseguiu comprovar nos autos que houve promessa de contemplação imediata. Assim, a devolução do valor pago, independente da destinação deste, deverá ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

8.
A dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que a autora permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.”

(TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

9. O percentual de Taxa de Administração é de 18%, o requerente permaneceu por 1 mês no grupo, o grupo terá a duração de 100 meses e pagou o total de R$5.808,91. Assim:

18% / 100 meses = 0,18% x 1 mês = (0,18 x R$5.808,91) /100 = R$10,45

10.
Sentença reformada apenas para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para R$10,45.
No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)